Tribunal: TRF3
Processo: 5001743-68.2020.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
36/549)

5001743-68.2020.4.03.6133

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001743-68.2020.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI PEREIRA LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE KARINA RIBEIRO - SP214368-N

TERCEIRO INTERESSADO: SUZANO S.A.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SUZANO S.A.: FELIPE SANTOS BRITO - BA64507-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial e a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (DER).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de interesse de agir, ao argumento de que a especialidade foi reconhecida com base em documento emitido posteriormente à análise administrativa. Invoca a aplicação dos Temas 350/STF e 1124/STJ, requerendo o sobrestamento do feito, a fixação dos efeitos financeiros na citação e o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros, considerando a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado ou complementar no curso do processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado (art. 1.022 do CPC), porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão do interesse de agir, consignando que a pretensão já havia sido instruída na via administrativa com documento apto.

A apresentação de PPP em Juízo com data de emissão posterior à DER não configura documento novo para fins de exclusão do interesse de agir quando o fato (exposição a agentes nocivos) e a prova essencial já haviam sido submetidos ao crivo da autarquia, servindo o documento posterior apenas como reforço ou complementação do conjunto probatório anterior, nos termos da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Configurado o interesse de agir e comprovado que os requisitos para a jubilação já estavam preenchidos na data do requerimento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER.

Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta ao INSS documento apto à análise administrativa, sendo a juntada posterior de documento complementar em juízo insuficiente para afastar a pretensão resistida. 2. Os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem retroagir à DER quando a prova produzida em juízo apenas ratifica a situação fática já informada à Administração Previdenciária, nos termos dos Temas 350/STF e 1124/STJ.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001743-68.2020.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE KARINA RIBEIRO - SP214368-N

APELADO: CLAUDINEI PEREIRA LOPES

TERCEIRO INTERESSADO: SUZANO S.A.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SUZANO S.A.: FELIPE SANTOS BRITO - BA64507-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 354273923):

“(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMAS 350/STF E 1124/STJ. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. MANUTENÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo autárquico apenas para determinar a observância do Tema 709/STF, mantendo a sentença que concedeu aposentadoria especial mediante averbação de tempo especial.

2. O INSS sustenta ausência de interesse de agir em razão da apresentação, pela parte autora, de documento não submetido ao crivo administrativo. Alega afronta aos Temas 350/STF e 1124/STJ. Requer subsidiariamente a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e a exclusão de sua condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se está configurado o interesse de agir, à luz dos Temas 350/STF e 1124/STJ, quando o segurado apresenta em juízo o mesmo PPP que já havia instruído o requerimento administrativo; e

(ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação ou à data do requerimento administrativo, considerando a prova submetida à via administrativa.

4. Também se discute a manutenção da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de interesse de agir é cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, VI e § 3o do CPC.

6. O Tema 350/STF estabelece que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, e que o interesse de agir emerge quando há apreciação administrativa ou resistência tácita ou expressa da autarquia.

7. O Tema 1124/STJ qualifica o prévio requerimento administrativo como apto quando instruído com documentação mínima. Determina que o segurado deve apresentar ao juízo os mesmos fatos e provas apresentados ao INSS, ressalvada a juntada de elementos meramente complementares.

8. No caso concreto, a demanda foi proposta em 19.06.2020 e o requerimento administrativo foi formulado em 11.03.2019. A parte autora apresentou à administração o PPP emitido pela empregadora Suzano Papel e Celulose S/A, documento que embasou o reconhecimento judicial da especialidade.

9. Constatada a apresentação do mesmo documento na via administrativa, afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir.

10 O pedido de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação não procede. O Tema 1124/STJ determina que, quando configurado o interesse de agir e quando os requisitos já estavam presentes na DER, a DIB deve corresponder à data do requerimento administrativo.

11. A instrução administrativa demonstrou a existência de prova apta ao reconhecimento da especialidade. Os requisitos do benefício estavam preenchidos na DER.

12. Mantém-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários, pois houve resistência administrativa e judicial ao reconhecimento do tempo especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Rejeitada a preliminar. No mérito, agravo interno desprovido. Mantidos o reconhecimento da especialidade, a concessão da aposentadoria especial e a fixação da DIB na data do requerimento administrativo. Honorários preservados.

Tese de julgamento: "1. O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta ao INSS documento apto à análise administrativa e reproduzido integralmente no processo judicial. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente deve corresponder à data do requerimento administrativo quando os requisitos já estavam preenchidos naquele momento. 3. A resistência administrativa e judicial da autarquia previdenciária autoriza a condenação em honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)”

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade fundamentou-se em documento que não teria sido submetido ao crivo administrativo. Invoca a aplicação dos Temas 350/STF e 1124/STJ para sustentar a falta de interesse de agir e a necessidade de fixação dos efeitos financeiros na data da citação. Postula, ainda, o sobrestamento do feito e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria para fins recursais, em especial os artigos 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei no 8.213/91, no art. 68, §4o do Decreto 3.048/1999, no art. 6o da LINDB, nos arts. 412 e 927, III do CPC e nos arts. 195, §5o e 201, caput e § 1o da CF/88,

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“(...)

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Embora a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em agravo interno configure, em tese, inovação recursal, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão temporal, conforme preconiza o art. 485, VI e § 3o do CPC.

Pois bem.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, constato que a demanda foi ajuizada em 19.06.2020 e a parte autora pleiteou a concessão de aposentadoria especial ou subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER aos 11.03.2019.

Ao contrário do que sustenta a Autarquia Previdenciária, a parte autora levou ao crivo da administração por ocasião do requerimento originário o PPP emitido pela empregadora Suzano Papel e Celulose S/A, com emissão aos 09.05.2018, documento que ampara o reconhecimento do labor nocivo reconhecido na decisão recorrida (ID 291128570- fls. 24/27),

Afasto, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela autarquia.

No mérito, insurge-se o INSS em face da decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, bem como pela exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Considerada a instrução do processo administrativo ID 291128570 com documento apto a servir de prova da atividade especial reconhecida, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na DER (11.03.2019), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.1.) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Assim sendo, não encontra qualquer respaldo fático o pleito aportado nas razões de agravo interno do INSS para que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação seja fixado na data da citação.

Consigno, por fim, que a concessão do benefício somente se mostrou possível com o reconhecimento à parte autora de tempo de trabalho especial, contestado pela autarquia previdenciária em sede administrativa e judicial, o que torna cabível a condenação nas verbas de sucumbência.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se, portanto as alegações do INSS, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

(...)”

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considerou possível o reconhecimento da atividade especial para o período laboral indicado, bem como a prévia análise administrativa do PPP apresentado como prova desse labor nocivo.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão da Décima Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial e a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (DER).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de interesse de agir, ao argumento de que a especialidade foi reconhecida com base em documento emitido posteriormente à análise administrativa. Invoca a aplicação dos Temas 350/STF e 1124/STJ, requerendo o sobrestamento do feito, a fixação dos efeitos financeiros na citação e o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros, considerando a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado ou complementar no curso do processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado (art. 1.022 do CPC), porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão do interesse de agir, consignando que a pretensão já havia sido instruída na via administrativa com documento apto.

A apresentação de PPP em Juízo com data de emissão posterior à DER não configura documento novo para fins de exclusão do interesse de agir quando o fato (exposição a agentes nocivos) e a prova essencial já haviam sido submetidos ao crivo da autarquia, servindo o documento posterior apenas como reforço ou complementação do conjunto probatório anterior, nos termos da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Configurado o interesse de agir e comprovado que os requisitos para a jubilação já estavam preenchidos na data do requerimento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER.

Os embargos apenas reiteram argumentos já enfrentados anteriormente e buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta ao INSS documento apto à análise administrativa, sendo a juntada posterior de documento complementar em juízo insuficiente para afastar a pretensão resistida. 2. Os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem retroagir à DER quando a prova produzida em juízo apenas ratifica a situação fática já informada à Administração Previdenciária, nos termos dos Temas 350/STF e 1124/STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão